Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-38.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008010-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (IMPETRANTE), DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 181.526.898-07 (PACIENTE), Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 181.526.898-07 (PACIENTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 706.157.921-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO - CPF: 045.822.161-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CP) – PACIENTE PORTADOR DE HÉRNIA INCISIONAL VOLUMOSA NA REGIÃO UMBILICAL – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AGENDADO CANCELADO – PANDEMIA DA COVID-19 – AUTORIDADE JUDICIAL QUE RECONHECE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO TEM COMO DAR O TRATAMENTO ADEQUADO – DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE – GRUPO DE RISCO – NECESSIDADE DE PRESERVAR À SAÚDE E A VIDA DO BENEFICIÁRIO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

O beneficiário possui hérnia incisional volumosa na região umbilical, a qual se encontra estourada, ou seja, é pertencente ao grupo de risco do COVID-19, bem como a autoridade judicial ao indeferir o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
determinou a transferência do paciente a outra unidade prisional apta a recebe-lo e dispensar os cuidados necessários de acordo com as suas necessidades.

Assim, comprovado que o paciente se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID-19, para preservar a integridade física e moral do beneficiário,
em virtude da condição de saúde do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar. Entretanto, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Dorcelino Fernandes de Souza Júnior,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (id 39112980)

Extrai-se do
writ
que o paciente foi preso e pronunciado pelo delito tipificado no artigo 344, do Código Penal.

Requer preliminarmente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Relata, em síntese, que, devido ao agravamento no quadro de saúde do paciente, que é portador de uma hérnia incisional volumosa na região umbilical, faz-se necessário o cumprimento da pena em regime domiciliar, notadamente porque, com o seu sistema imunológico fragilizado, há o risco de o réu sofrer o contágio do COVID-19 (novo Coronavíus).

Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente
writ
, para que seja determinado o direito de tratar sua saúde em regime domiciliar (id. 39112980).

A liminar pleiteada foi concedida para que o paciente aguarde em prisão domiciliar o julgamento da ação penal, mediante condições (id. 39292980).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 39438462).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pela concessão da ordem (id. 39738459), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado preso em razão da prática do delito descrito no artigo 344 do Código Penal – Impetração de habeas corpus sustentando que o paciente é portador de hérnia incisional volumosa na região umbilical, estando o seu sistema imunológico fragilizado, em meio à pandemia do COVID-19 – Assevera, pois, em prol da concessão da prisão domiciliar – Liminar deferida – Alegações subsistentes – Comprovação de que o paciente se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID-19 – Necessidade de se preservar o direito à saúde do implicado –
Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dorcelino Fernandes de Souza Júnior,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (id 39112980).

Emerge dos autos que, em 04 de julho de 2019, restou decretada a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva (15 de agosto de 2019), em razão da prática do delito descrito no artigo 344 do Código Penal, pois teria, supostamente, coagido as testemunhas do Inquérito Policial nº 230895, Marconi César Magalhães e Maria de Jesus Oliveira dos Anjos, usando de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse do seu filho Matheus Fernandes de Souza, acusado de tentativa de homicídio qualificado em desfavor da vítima Ana Carolina Oliveira dos Santos.

In casu
, asseverou o beneficiário, em síntese, que possui hérnia incisional volumosa na região umbilical, a qual se encontra estourada, infeccionada e inflamada, estando o implicado com o sistema imunológico diminuído, ou seja, é pertencente ao grupo de risco do COVID-19.

Assim, objeto do presente
writ
é à necessidade de substituir a custódia por prisão domiciliar, já que o paciente apresenta quadro de hérnia incisional volumosa na região umbilical, de modo a
“tratar-se da enfermidade que, como comprovado por este, agravou-se, e para que não seja acometido por infecção generalizada e, pela baixa da sua imunidade, também não seja atingido pelo coronavírus.”

Entretanto, a prisão domiciliar só é cabível para os acusados que preencham as hipóteses previstas do artigo 318 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Neste contexto, o paciente não preenche as condições pessoais referidas no artigo acima transcrito.

Contudo, o Poder Judiciário, diante da pandemia da COVID-19, tem flexibilizado o rigorismo da norma, com o fim de autorizar a prisão domiciliar para presos que não atendam as condições previstas em lei, mas que estão inseridos no grupo considerado de risco frente a pandemia do COVID-19.

Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde (OMS), na data de 30 de janeiro do ano corrente, declarou a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII).

Trata-se, assim, de uma questão de saúde pública e como tal, deve ser enfrentada a partir das orientações provindas das autoridades sanitárias.

Com relação ao SISTEMA PRISIONAL, o Governo Federal adotou providências para o sistema penitenciário federal, bem como recomendações ao sistema penitenciário estadual. Inclusive, na data de 18 de março de 2020, foi expedida Portaria Conjunta entre os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, tratando de medidas preventivas e ações materiais a serem implementadas nos estabelecimentos prisionais.

Dentre as várias ações de enfrentamento adotadas pelo Governo Federal, especialmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com o Ministério da Saúde, não se encontra a soltura de presos ou a concessão de prisões domiciliares fora das hipóteses legais.

Entretanto, considerando o contexto de excepcionalidade, o desde presente: (1) a comprovação inequívoca de que o paciente se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID-19; (2) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; (3) o risco real de que o local em que se encontra e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

Pois bem.

Acerca do quadro de saúde do beneficiário a Enfermeira da Unidade Prisional de Primavera do Leste Lídia Dourdo Paniago, através da Declaração 06/2020, esclareceu que o paciente
“apresenta recorrência constante de processo infeccioso/inflamatório em região abdominal devido herniorrafia realizada, a qual apresentou abertura da tela situada em região intra-abdominal gerando um canal de comunicação externa.”

Por fim, declara que
“já empregamos uma quantidade grande de antibióticos e antiinflamatórios nos casos agudos de infecção, o qual poderá gerar uma diminuição de imunidade, bem como resistência e antibioterapia empregada podendo gerar um quadro de infecção generalizada sem haver resposta aos medicamentos já empregados”
(id. 39112981).

Ademais, estão consignados nos autos outros documentos, os quais, embora não emanados por profissionais técnicos da área da saúde, atestam e corroboram a declaração acima transcrita.

O paciente foi denunciado por entre o dia 08 de janeiro de 2019 e 17 de julho de 2019, na Avenida Paraná, n. 20 no bairro Primavera II, no distrito de Paredão Grande em General Carneiro/MT, teria usado de grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio de Matheus Fernandes contra as pessoas de Marconi César Magalhães e Maria de Jesus Oliveira dos Anjos, testemunhas do inquérito policial código 230895.

Sendo, ao final, pronunciado pelo delito descrito no artigo 344, do Código Penal (id. 39112990), instante em que foi negado o direito da prisão domiciliar, em 20 de fevereiro de 2020, nos seguintes termos:

“...

De outra parte, indefiro o pedido de conversão da prisão preventiva pela domiciliar formulado pela defesa de Dorcelino Fernandes alegando a necessidade do tratamento de saúde da hérnia incisional volumosa na região umbilical, posto que no ofício subscrito pelo diretor da cadeia pública local constou expressamente que: “(...) ofertamos ao mesmo todo atendimento necessário e medicações disponíveis na unidade para seu tratamento e estamos no aguardo do agendamento da cirurgia pelo SUS. Vale ressaltar que em outra vez que o recuperando esteve recluso nesta unidade prisional, foi disponibilizado ao mesmo a mesma cirurgia e este saiu em regime domiciliar deixando de comparecer ao procedimento agendado, dificultando assim a sua atual remarcação (...)” (fls. 396).

Portanto,
nota-se que as providências para o restabelecimento da saúde do acusado Dorcelino estão sendo adotadas e, pelo teor do ofício acima transcrito, o fato de estar em liberdade não viabilizaria a realização do procedimento necessário
...”

Com o agravamento do quadro de saúde do beneficiário, fora requerido a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo que ao indeferir o pedido de prisão domiciliar o magistrado da instância singular consignou que:

“...

Primeiramente, registro que a Recomendação 62/2020 do CNJ traz apenas orientações aos Tribunais e aos Magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo e desde de sua edição este Juízo vem analisando todos os processos de réus preso de forma individualizada, de modo que em sendo cabível, será concedida a prisão domiciliar ou a liberdade provisória aos detentos que preenchem os requisitos descritos em tal norma.

Além disso, a simples alegação de que os réus poderão ser contaminados caso permaneçam presos, não é suficiente para que lhes seja concedida a prisão domiciliar, até mesmo porque conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, que a Secretaria da Administração Penitenciaria do Estado de Mato Grosso, já estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidade Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos.

A esse respeito, registro que inexiste até o presente momento em Primavera do Leste e, muito menos na cadeia pública local, qualquer caso de contágio confirmado do COVID 19 pelas autoridades.

Insta registrar ainda que em relação a Dorcelino Fernandes, o mesmo padece da mesma enfermidade desde o ano de 2016, tanto é que nos autos de código 170449/Vara Criminal, este Juízo já havia concedido a prisão domiciliar ao mesmo em 07.10.2016, no entanto, voltou a delinquir, eis que preso também nos autos de códigos 217412 e 217034, ambos desta comarca
.

Ademais, diversamente do quanto aduzido pelo réu o mesmo não se encontra sem atendimento médico, até mesmo porque a declaração de fl. 561 informa que vem sendo medicado e encontrava-se com cirurgia agendada em Cuiabá, a qual foi suspensa em razão da pandemia de Covid 19, de modo que após o controle de tal enfermidade, referido procedimento se realizará nos próximos dias.

Cabe consignar ainda, que os documentos de fl. 561 não se trata de meio idôneo a fim de
atestar o estado de saúde do reeducando, vez que subscrito por enfermeira da Unidade prisional, a qual não detêm competência e conhecimento na área da Medicina a fim de atestar qualquer enfermidade
, bem como se trata de simples “Declaração” e não laudo médico.

Desta feita, verifico que desde a prisão dos pronunciados, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado e por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva e, em consequência, indefiro os pedidos ora a formulados.

Por outro lado,
considerando que a unidade prisional não possui condições de atender as necessidades médicas de Dorcelino, desde já, determino ao Diretor da Cadeia Pública que proceda a transferência do réu a outra unidade prisional apta a recebe-lo, bem como dispensar os cuidados necessários de acordo com as suas necessidades
...”
(id. 39125465).

Nesse diapasão, embora o delito cometido pelo paciente decorra de grave ameaça, não atendendo o artigo 5º, inciso III, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, observa-se que a pena máxima em abstrato a ser imposta é de 04 (quatro) anos, ou seja, no máximo seria imposto o regime semiaberto ao beneficiário.

Não obstante a futurologia do regime a ser imposta em eventual condenação, emerge ainda que o beneficiário se encontra segregado a aproximadamente 01 (um) ano, que lhe conduziria a progressão de regime.

Ainda, importante destacar a situação de saúde do paciente, muito embora não se tenha um laudo médico, temos a declaração da enfermeira da unidade prisional, esclarecendo que a situação do beneficiário está se agravando, inclusive, estava aguardando cirurgia, porém com a pandemia do COVID-19, todos os procedimentos eletivos foram suspensos.

Outrossim, a autoridade apontada como coatora, na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar,
determinou ao Diretor da Cadeia Pública que proceda a transferência do réu a outra unidade prisional apta a recebe-lo, bem como dispensar os cuidados necessários de acordo com as suas necessidades.

No presente caso, tenho que, para preservar a integridade física e moral do beneficiário,
em virtude da condição de saúde do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar.

Igualmente, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.

Por todo o exposto, ratifico a liminar,
concedendo
a ordem em definitivo em favor de
Dorcelino Fernandes de Souza Júnior
, para determinar que
aguarde em prisão domiciliar
o julgamento da ação penal a que responde perante o juízo singular, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]

1)

Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5º dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)

Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimada;

3)

Comunicar imediatamente ao juiz criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais
;

4)

Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5)

Não se envolver em outra infração penal;

6)

Proibição de manter contato com as testemunhas e com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III);

7)
submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020